Tribunal: TJDFT
Processo: 0033539-65.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033539-65.2012.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE E PREVIDÊNCIA DO SERVIÇO P'ÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em petição de ID 28199461, sustenta que ao caso concreto não se aplica o Tema 1.016 do STJ (REsp 1.716.113/SP), cuja discussão diz respeito à validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, e o ônus da prova da base atuarial do reajuste. Aduz, para tanto, ser instituição que, exclusivamente, possui como fonte de receita a contribuição paga pelos seus beneficiários, a título de mensalidade, e, dessa forma, toda e qualquer despesa que seja gerada para a operadora de saúde faz parte do seu custo, sendo imperiosa a distribuição equitativa dentre seus provedores. Esclarece que, ante a natureza da mensalidade como única fonte de receita da requerente, o percentual indicado para o aumento da mensalidade se trata de distribuição de custo, concepção diversa do simples reajuste, que representa mera atualização de um índice, não tendo, portanto, nenhuma relação com reajustes por faixa etária. Afirma, por fim, que o STJ já consolidou entendimento, segundo o qual o reajuste de contribuição de operadora na modalidade de autogestão baseia-se em estudo atuarial, não havendo falar-se em ilicitude do índice apurado. Pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja inadmitido o recurso especial. Manifestação do SINDPREVS/SC à ID 28528494. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 27976417, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. ALTERAÇÃO NOS CRITÉRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insurgência do recorrente é contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ACP com o objetivo de reconhecer a ilegalidade nos critérios de participação de seus filiados no plano de saúde da requerida. Diz que a mudança de plano, que seguia o critério da solidariedade, deixou de existir e tal alteração trouxe inúmeros prejuízos aos associados. 2. A resolução aqui impugnada (GEAP/CONDEL 616/2012) promoveu alterações no valor das contribuições dos planos de saúde mantidos pela requerida, revogando, de forma expressa a resolução 418/2008 que previa, como critério de contribuição por parte dos participantes dos planos, uma remuneração fixa para todos os participantes, sem levar em consideração a idade dos contribuintes. 3. De acordo com a ANS, o reajuste dos planos de saúde, tendo como base a faixa etária, é lícito, desde que obedecidos os parâmetros estabelecidos pela própria Agência, mas o simples fato de alteração dos valores de contribuição, de acordo com a idade, não caracteriza ilegalidade. Isso se justifica porque, como regra, quanto mais avançada a idade das pessoas, mais frequentes se tornam os cuidados com a saúde, logo, mais amiúde se utilizam os serviços médicos. Importa ainda destacar que, tais regras (variação dos valores de acordo com a faixa etária) se aplicam aos planos de saúde, independentemente de sua natureza, se individuais, coletivos, familiares, etc. 4. De acordo com o STJ, não se aplica o CDC nos casos de planos de saúde regidos pelo sistema de coparticipação. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 do CPC, e 18 da Lei 7.347/95, sustentando tratar-se de ação civil pública, em que não há condenação em honorários advocatícios; e b) artigos 166, 187 e 422, todos do Código Civil, 2o, 3o, 4o e 39, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 35 da Lei 9.656/98, e 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, sem, contudo, explicitar de que maneira referidos dispositivos reputaram malferidos pelo acórdão recorrido, discorrendo apenas quanto à ilegalidade das modificações efetuadas pela Resolução CONDEL/GEAP no 616/2012. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 1.022 do CPC, e 18 da Lei 7.347/95, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia. Vale destacar que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1.709.175/DF, Relator Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 1/7/21). Melhor sorte não colhe o apelo em face do mencionado malferimento aos artigos 166, 187 e 422, todos do Código Civil, 2o, 3o, 4o e 39, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 35 da Lei 9.656/98, e 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “A arguição de ofensa a dispositivo legal de forma genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, configura deficiência na fundamentação, justificando a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1615565 / RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/8/21). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014